Tribunal: STF
Processo: HC 89921
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
   INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA E O
   PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DO INTERVALO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A
   CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE QUESITO REFERENTE À
   DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
1. A
   jurisprudência do STF admite a possibilidade de homicídio
   privilegiado-qualificado, desde que não haja incompatibilidade
   entre as circunstâncias do caso. O recurso utilizado para atingir
   a vítima "é realidade objetiva, pertinente à mecânica do agir do
   infrator" (HC 77.347, HC 69.524, HC 61.074). Daí a inexistência
   de contradição no reconhecimento da qualificadora, cujo caráter é
   objetivo (modo de execução do crime), e do privilégio, afinal
   reconhecido (sempre de natureza subjetiva).
2. Na tentativa de
   homicídio, respondido afirmativamente que o agente só não
   consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, não
   há lógica em se questionar de desistência voluntária, que somente
   se configura quando o agente "voluntariamente desiste de
   prosseguir na execução" (art. 15 do Código Penal).
Habeas corpus
   indeferido.